Tribunal: TJSP
Processo: 1016340-98.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de parcial procedência que reconheceu o excesso na cobrança da taxa de juros, determinando sua adequação. Insurgência da autora.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Descabimento. Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. No cotejo entre os pedidos formulados e o acolhido na sentença, tem-se que as

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de parcial procedência que reconheceu o excesso na cobrança da taxa de juros, determinando sua adequação. Insurgência da autora.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Descabimento. Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS. No cotejo entre os pedidos formulados e o acolhido na sentença, tem-se que as partes sucumbiram reciprocamente. Redimensionamento. Possibilidade. As partes arcam, em igual proporção, com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários da parte adversa, fixados, por equidade, em R$1.500,00 Recurso parcialmente provido.